Tribunal: TJMT
Processo: 1004479-75.2021.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004479-75.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FLAVIO ROBERTO BARBOSA SENA - CPF: 733.648.861-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HERIVELTON GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 795.012.221-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDER DE CAMPOS SILVA - CPF: 021.303.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
– ABSOLVIÇÃO DO APELADO – IRRESIGNAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–PLEITO CONDENATÓRIO
– POSSIBILIDADE
–
CONSTATAÇÃO DE VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ – ELEMENTOSDE CONVICÇÃO HARMÔNICOS EVIDENCIANDO QUEO APELA
DO
CONDUZIUA VEÍCULO AUTOMOTOR APÓS O CONSUMO DE BEBIDAS ALCÓOLICAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO –

SENTENÇA REFORMADA –
CONDENAÇÃO

DO APELADO
NOS TERMOS DA DENÚNCIA

–

RECURSO
PROVIDO.

É descabido falar
-se
em absol
vição do apelado

pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
,

porque
a materialidade e a autoria delitivas
se encontra
m

comprovadas por meio d
o auto de constatação de sinais de embriaguez e
d
as declarações dos policiais militares colhidas durante a instrução, no sentido de que ele estava em estado de embriaguez no momento da abordagem.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
10a Vara Criminal da Comarca
de Cuiabá
/
MT
,
nos autos da

A
ção
P
enal n.
1004479-75.2021.8.11.0042
, absolv
endo

Fl
á
vio
Roberto Barbosa Sena

da

acusação
do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool

(
art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97
), com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, forte nas razões
que
estão
no ID
129152497
, postula a reforma da referida sentença para que o apelado sej
a condenado pela prática do delito
previsto no
art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97
, por entender que a materialidade e a autoria
se
encontram comprovadas nestes autos.

N
as contrarrazões
vistas
ID
129152501
, o apelado postula o desprovimento do presente recurso
. E, nes
t
a instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no ID

133981184
, opina pelo seu provimento, a fim de condenar o apelado nos exatos termos da denúncia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia

constante
no ID
129152458
,
narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 28 de fevereiro de 2021, por volta das 00h20min, na Avenida Miguel Sutil, Bairro Jardim Leblon, nesta Capital, o denunciado conduziu o veículo automotor VW/Voyage, cor preta,

placas NPQ-0G19, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando dano.

Ressai dos autos que, na data e horário dos fatos, Policiais Militares foram acionados via CIOSP para atenderem uma ocorrência de trânsito.

Chegando no local, os policiais foram informados que o condutor do veículo VW/Voyage, havia colidido na traseira do veículo VW/Gol, cor branca, placas FCD-6685, que estava parado no semáforo, conduzido pelo Sr.
Jovanildes
Damião de Arruda da Silva.

Ato contínuo, realizaram a devida abordagem do denunciado, oportunidade em que foi constatado visíveis sinais de embriaguez alcoólica.

Na ocasião, não foi possível realizar o Teste do
Etilômetro
, uma vez que o equipamento estava em falta. Por essa razão, foi confeccionado anexo II, da Resolução 432, do CONTRAN à fl. 30, dando conta dos sintomas de embriaguez apresentados pelo denunciado, tais como, hálito alcoólico, olhos vermelhos, agressividade, exaltado, fala alterada e dentre outros.

Sendo assim, o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia para providências cabíveis.

Em seu interrogatório na delegacia às fls. 09/11, o denunciado se reservou ao direito de permanecer em silêncio.

Nota-se, portanto, que o denunciado conduziu o veículo automotor VW/Voyage, cor preta, placas NPQ-0G19, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando dano.

[...]

D
o exame destes autos, é imperioso concluir que o julgador de primeira instância não laborou com acerto ao absolver Flávio Roberto Barbosa Sena da imputação de ter cometido o crime de
conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
(
art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97
)
.

Como se sabe, a Lei n. 11.705/08 além de disciplinar a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabeleceu ser imprescindível a comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, consignando, também, que esse quantitativo somente poderia ser atestado por meio de exame de sangue ou
teste do
etilômetro
.

No entanto, a Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do condutor e afastando a necessidade de comprovação,
pelo exame de sangue ou
teste do
etilômetro
,
da quantidade
de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no dispositivo legal citado no parágrafo anterior.

Aliás, o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, passou a ter esta redação:

Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
ou de outra substância psicoativa que determine dependência
:
(Redação dada pela Lei no 12.760, de 2012
)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Destacamos

Diante dessa alteração legislativa, foram
modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do motorista
, como sói ser na espécie.

Tendo isso como norte, verifica-se que nestes autos a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia estão comprovadas por meio dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
129152433
); boletim de ocorrência (ID
129152434
); auto de constatação de sinais de embriaguez (ID
129152432
, p. 31); bem como pelos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal.

Com efeito, o policial militar

Alexsander
de Campos Silva, durante sua oitiva na fase judicial, confirm
ou

que o apelado apresentava sinais
claros
de
embriaguez durante a abordagem, como fala desconexa e cheiro etílico
,
conforme se infere deste
s
trecho
s
do depoimento
da citada testemunha
:

[...]

Perguntas feitas pelo Magistrado:

Fora perguntado:
O fato que o senhor veio testemunhar ocorreu segundo a denúncia no dia 28 de fevereiro de 2021, por volta das 00h20min, na Avenida Miguel Sutil, Bairro Jardim Leblon, em Cuiabá/MT. Consta que naquela ocasião, o senhor Flávio, estaria conduzindo um automotor VW/Voyage, cor preta e ele estava alcoolizado e se envolveu em um acidente com um gol branco que estava parado no semáforo (...) e depois a polícia foi acionada e constatou que ele estava embriagado?

Oitiva da testemunha:
recordo, recordo sim vagamente, a gente foi acionado pelo motorista do veículo branco e o rapaz que se envolveu no acidente que a gente acabou conduzindo
tava
inclusive, até parado no posto Petrus na Av. Miguel Sutil (...)

Fora perguntado:
Ele estava com sinais de embriaguez?

Oitiva da testemunha:
sim, estava com a voz meio desconexa e
tava
parado na distribuidora.

Fora perguntado:
Mais algum outro sinal que ele apresentava?

Oitiva da testemunha:
e o cheiro etílico né, cheiro de álcool.

(...)

Perguntas feitas pela Promotora de Justiça:

Fora perguntado:
Se recorda se ele informou se havia de fato ingerido algum tipo de bebida alcoólica?

Oitiva da testemunha:
sim.

Fora perguntado:
Mostrou o relatório do CONTRAN e perguntou: Foi o senhor mesmo a Assinatura aqui como SD Campos?

Oitiva da testemunha:
sim.
[...]
(Trecho do depoimento judicial de
Alexsander
de Campos Silva, extraído das razões recursais)
Negritamos

Corroborando as declarações acima transcritas, tem-se o depoimento do policial militar
Herivelton
Gomes de Oliveira
, o qual confirmou que o apelado apresentava sinais de embriaguez, acrescentando que, na ocasião, Flávio Roberto estava bastante alterado, falando palavras de baixo calão e seus olhos estavam vermelhos,
conforme se infere
dos seguintes

fragmentos
do depoimento
da referida testemunha
:

[...]
Fora perguntado:
O que, que o senhor pode dizer sobre isso. O senhor lembra desse fato?

Oitiva da testemunha:
sim. Lembro sim, o solicitante havia acionado a gente no 190, via CIOSP foi passado via rádio para a gente, nós deslocamos até a Av. Miguel Sutil e aí o solicitante nos informou que teria acontecido a colisão entre os veículos e que o condutor teria saído do local e estaria estacionado em um Posto de Gasolina logo a frente, aí então nós deslocamos até esse posto de
gasolina e lá nós fizemos contato com esse rapaz aí né e daí foi constatado lá que ele estava com sinais de embriaguez.

Fora perguntado:
Quais eram esses sinais que ele aparentava?

Oitiva da testemunha:
Ele estava bastante alterado, falando algumas palavras de baixo calão né e
tava
com os olhos vermelhos né. Então diante da situação, o solicitante nos informou que ele foragiu do local, a gente fez a condução dele para a delegacia e fizemos o boletim de ocorrência.

Fora perguntado:
Na ocasião ele admitiu que havia bebido?

Oitiva da testemunha:
não, que havia bebido não, mas assim, eu não me recordo se eu fiz essa pergunta para ele, mas da colisão ele confirmou sim que teria acontecido, inclusive ele falou até que teria tentado entrar em um acordo lá com o solicitante no local, mas não conseguiu né. [...]

(Trecho do depoimento judicial de
Alexsander
de Campos Silva, extraído das razões recursais)
Negritamos

Note-se que os relatos dos policiais militares convergem com as informações constantes no
auto de constatação de sinais de embriaguez, realizado em conformidade com a
Resolução n. 432 do Conselho

Nacional de Trânsito
, conforme se vê da imagem abaixo reproduzida:

Diante disso, impende-se concluir que as testemunhas acima nominadas esclareceram como os fatos ocorreram e confirmaram sob o manto do contraditório e da ampla defesa as informações inseridas no auto de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora, convalidando, assim, as afirmações segundo as quais o apela
do
apresentava forte odor e hálito etílico, olhos vermelhos e fala alterada, dentro outros, não havendo, pois, como se falar em fragilidade probatória acerca da prática criminosa narrada na denúncia.

Acerca da validade da palavra dos policiais responsáveis pelas diligências, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional deles.

A propósito, a respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 8, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Ressalte-se
, ainda nessa senda,
que, embor
a a testemunha de defesa J
ackson Jesus de Albuquerque
, que estava no carro conduzido pelo apela
do
, tenha afirmado que
este

em momento algum ingeriu bebida alcoólica
, é de se notar que, por ser amigo do
recorrido
, possui interesse na sua absolvição, daí por

que a sua versão não deve prevalecer sobre as declarações coesas
dos policiais militares acima nominados
, que
dão conta da identificação de sinais de embriaguez alcoólica e da

alteração da capacidade psicomotora do
insurgido
.

Logo, não há como
manter a sentença

pro
latada
pelo juízo de primeiro grau
, haja vista que a
materialidade e autoria delitivas
est
ão
respaldada
s
nos depoimentos dos citados agentes públicos, colhidos nas duas fases da persecução penal. Além disso,
o apelado
não
apresentou um elemento de convicção capaz de desconstituir a versão narrada na denúncia o que
revela, sem sombras de dúvida, que foi

flagrado dirigindo veículo automotor em estado de ebriedade, evidenciando, desse modo, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
não se podendo cogitar, portanto, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida
quanto aos fatos descritos na denúncia
.

A propósito, acerca do tema, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 306, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO AGENTE NO SENTIDO DE QUE INGERIU BEBIDA ALCOÓLICA ANTES DE DIRIGIR –
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL ATESTANDO SINAIS DE EMBRIAGUEZ – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE O APELANTE CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL
– CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez – com alteração na fala, olhos vermelhos e exalando um forte odor etílico
, informações estas que foram confirmadas pela testemunha ouvida em juízo e que presenciou o apelante trafegando
na contramão e passando por cima dos canteiros da via pública, as quais ainda estão em consonância com a confissão do réu na fase extrajudicial, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório.
(TJMT,
Ap
47126/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/08/2018,
Publicado
no DJE 29/08/2018).

Destacamos

Não se pode olvidar, outrossim, que o delito em comento é de perigo abstrato, bastando, pois, para sua caracterização que o motorista esteja dirigindo sob a influência de álcool, ou, ainda, sob efeito de outra substância psicoativa, sendo, portanto, desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora, consoante se infere dos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB
. DELITO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.705/2008. EXAME TÉCNICO QUE ATESTA A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRESCINDÍVEL A PROVA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA
. AGRAVO DESPROVIDO.1. In
casu
, trata-se de crime praticado sob a égide da Lei n.11.705/2008 (art. 306). O Tribunal de origem consignou ter sido demonstrado que a recorrente
encontrava-se
alcoolizada no momento dos fatos, situação essa confirmada pelo aparelho de
etilômetro
, que registrou 0,41 mg/L de álcool por litro de ar expelido (equivalente a 8,2 dg/L de álcool por litro de sangue).
2.
A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que o delito previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não se exigindo mais, a partir da edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade motora do agente" (
AgRg
no
AREsp
1.258.692/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2018,
DJe
15/06/2018
)
. Precedentes.3. Agravo regimental a que se nega provimento
.
(STJ
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1525705/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019,
DJe
07/10/2019).

Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO
.

DOSIMETRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. ILEGALIDADES NÃO IDENTIFICADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. [...] Esta Corte tem o entendimento firme de que
"
Para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB, com a nova redação dada pela Lei n. 12.760/2012, é despicienda a demonstração de alteração da capacidade psicomotora do agente, visto que o delito de perigo abstrato dispensa a demonstração de direção anormal do
veículo
"
(
AgInt
no
REsp
n. 1.675.592/RO, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
, 6a T.,
DJe
6/11/2017). 4. [
omissis
] 6. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ;
EDcl-AgRg-AREsp
1.554.482; Proc. 2019/0232384-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz; DJE 13/12/2019).

Destacamos

Não é demais asserir, a respeito do tema, que embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode o preceito penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, a exemplo da segurança do tráfego viário, de modo que para o aperfeiçoamento do crime previsto noart.306do Código de Trânsito Brasileiro, não é exigível a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem, por seu estado de embriaguez, não esteja em condições de conduzir seu veículo automotor com segurança, daí por que deve ser cassada a sentença absolutória, para condenar Flávio Roberto Barbosa Sena nas penas do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no inciso XLVI do art. 5o da Constituição Federal
;
e, em virtude da condenação pela prática do crime de
conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
imposta neste voto a
Flávio Roberto Barbosa Sena
, passo a estabelecer
a
sua
pena
da seguinte forma:

Na primeira fase,
vejo que a
culpabilidade do apelado é normal ao tipo penal infringido;
que e
le
não apresenta antecedentes criminais a serem considerados; que não há elementos neste
s

autos
para se valorar negativamente
a
sua conduta social, tampouco
a
sua personalidade; e que os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o comportamento da vítima não extrapolam os limites da normalidade para o delito em referência, motivo pelo qual, fixo a pena-
base em seu mínimo legal, isto é, em
6
(
seis
)
meses
de detenção
e 10 (dez) dias-multa,
que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, pena
que torno definitiva, diante da ausência de
atenuantes e
agravantes
a serem consideradas
, bem como de causas de diminuição e aumento de pena
.

C
onsiderando que o preceito secundário do art. 306
do Código de Trânsito Brasileiro
prevê a imposição cumulativa da
pena de
suspensão ou proibição
de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, imponho a
referida
penalidade pelo período de 2 (dois) meses, mínimo legal ínsito no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

No que concerne ao regime de cumprimento da pena, levando em conta que
Flávio Roberto
não é reincidente; que a
pena
que lhe foi estabelecida está abaixo de 4 (quatro) anos; e que as circunstâncias judiciais não autorizam a estipulação de regime mais severo, estabeleço o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que a pena fixada
ao apelado
é inferior a 4 (quatro anos); que crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; que el
e
não é reincidente em delito doloso; que houve a avaliação positiva das circunstâncias judiciais; e, por fim, que foram constatadas o cumpri
mento, por parte del
e
, das condições previstas no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por
1
(
uma
) restritiva de direitos, a ser definida pelo
j
uízo das
e
xecuções
p
enais.

Posto isso,
em sintonia
com o parecer da cúpula ministerial,
dou provimento
ao recurso do
Ministério Público
, para condenar

Flávio Roberto Barbosa Sena
pela prática do crime
de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
(
art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97
),
à pena de

6 (seis) meses de detenção
, em regime
a
berto
,
substituída por
uma pena restritiva de direitos
, a ser definida pelo juízo das execuções penais
,

ao
pagamento de
10 (dez) dias-multa
, que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, bem como a
suspensão ou proibição de obter a permissão para dirigir
veículo automotor
pelo
período de 2 (dois) meses
.

Condeno,
ademais,
o apelado ao pagamento das custas e demais despesas processuais. Com o trânsito em julgado desta decisão, proceda-se as anotações e
expeça-se o necessário, oficiando-se aos órgãos competentes para as anotações de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022